Tribunal: STF
Processo: Rcl 80266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000841-82.2020.5.14.0000.



    Em sua razões, a Reclamante sustenta, em síntese, que o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho “claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente” (eDOC. 1, p. 3).



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



     “A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA ajuizou ação rescisória (PROCESSO 0000841- 82.2020.5.14.0000) em face de EDUVIRGI RODRIGUES EVANGELISTA, brasileira, solteira, servidora pública federal, portadora do documento de identidade nº 88.221SSP/RO, inscrita no CPF/ME sob nº 085.493.032-91, residente e domiciliada na Avenida Hassib Cury, 2003, Setor 03, Costa Marques/RO (CEP 76937-000), com fundamento no art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, combinado aos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil — CPC, requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000711-54.2018.5.14.0003, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde.



    No âmbito do Tribunal Regional foi improvido o pleito rescisório. A FUNASA apresentou o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho que, através da Subseção II Da Seção Especializada em Dissídios Individuais, conheceu do recurso da FUNASA para julgar improcedente o pleito rescisório. 



    (...)



    Em face dessa decisão, houve interposição de Embargos de Declaração e posteriormente recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos artigos 109, I, e artigo 114, I, todos da CF/88. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão confirmada pelo Órgão Especial daquela Corte. Destacamos ementa do acórdão:



    "AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 928 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PERÍODO REGIDO PELA CLT. EMPREGADOS PÚBLICOS QUE MIGRARAM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. TEMA 136 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada quanto à competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 928 do ementário de repercussão geral, que fixou a tese que a tese de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário". A questão referente ao cabimento da ação rescisória atrai a incidência do Tema 136 do ementário de repercussão geral, o qual consigna que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa."” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Nesses termos, a parte reclamante argumenta que “conforme posição firmada pelo Pleno do STF, nas ações propostas em face da FUNASA e em que se buscam indenização por contato com a substância DDT, não há demanda dirigida ao reconhecimento de direitos relativos ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990 (Tema 928). Nesses casos, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do regime Jurídico Único, motivando a propositura da ação décadas após a exposição” (eDOC. 1, p. 9).



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando-se a remessa dos autos da reclamação trabalhista originária para a Justiça Federal Comum.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC. 21).



    Em contestação, sustenta-se, em síntese, a ocorrência de coisa julgada; a ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e a ADI 3395; e incidência da Súmula Vinculante 22 e Súmula 736 do STF. Por fim, requer a improcedência da presente Reclamação, uma vez que a discussão acerca da competência no presente feito já se encontra superada, devendo ser mantida a competência da justiça especializada. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento da reclamação constitucional em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DOENÇA OCUPACIONAL (PESTICIDA “DDT”). SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DA FUNASA. EXPOSIÇÃO EM PERÍODO CELETISTA. CONSTATAÇÃO DO DANO SOB REGIME ESTATUTÁRIO (LEI Nº 8.112/90). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 3.395/DF E APLICAÇÃO INDEVIDA DOS TEMAS RG 928 E 136 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 30, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a Reclamante sustenta que o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF, bem como aplicou de forma inadequada os Temas 928 e 136 da repercussão geral.



    Na hipótese dos autos, observa-se que o acórdão reclamado julgou improcedente a ação rescisória nº 0000841-82.2020.5.14.0000, mantendo a decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos autos Processo nº 0000711-54.2018.5.14.0003, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da exposição ao “DDT”. Veja-se a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DOENÇAS OCUPACIONAIS. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE RONDÔNIA. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. A FUNASA pleiteia a desconstituição do acórdão que lhe foi desfavorável, apontando como fundamento o inciso II do art. 966 do CPC/2015. A autora, entidade autárquica federal, é isenta do depósito prévio (art. 968, §1°, do CPC/2015), a autoridade judicial provocada é competente e a parte está regularmente representada por advogado público. Assim, presentes as condições da ação e pressupostos processuais, não há falar em extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, tal como consta do acórdão recorrido. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC de 2015. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para se admitir a ação rescisória. De logo, por se reputar a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/2015, passa-se a apreciar o mérito da ação. ART. 966, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA RESIDUAL. TEMA Nº 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. OSCILAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, II, do CPC/2015, na qual se busca a desconstituição de decisão que julgou procedente ação indenizatória formulada pelo trabalhador contra a empregadora, a FUNASA, entidade autárquica federal. 2. Na origem, discutiu-se a responsabilidade da empregadora pelos danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por contato com produtos químicos em razão da atuação do reclamante, na década de 80, em campanhas de combate e controle de diversas endemias. A autora da presente ação, a FUNASA, argumenta que o acórdão rescindendo ofende o entendimento fixado na ADI n.º 3.395/DF. Faz menção ao julgamento da Reclamação 31.026/RO, no qual a 2ª Turma do STF, em 04/02/2020, por maioria, decidiu que a competência da Justiça Comum é determinada pela mera circunstância de se ter uma entidade de direito público como demandada. 3. Com efeito, o decidido pela Segunda Turma do STF, por maioria, no julgamento da Reclamação n. 31.026/RO, indica uma possível alteração do entendimento até então prevalecente na Corte Suprema. No entanto, mesmo que se tratasse de decisão com efeito vinculante, o referido precedente não pode servir como fundamento para desconstituição do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 18/06/2019, pois, na ocasião, foi consagrado o entendimento predominante à época, tanto no Tribunal Superior do Trabalho como no Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se a existência de tese fixada em repercussão geral, em que o STF estabelece ser de competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causas que discutem verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT (Tema 928 – ARE 1.001.075). 4. Nesse sentido, também exsurge como óbice à pretensão rescisória a tese fixada no julgamento do RE 590.809 (Tema 136 de repercussão geral), segundo a qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". 5. Não procede o pedido de corte rescisório com base no art. 966, II, do CPC/2015. Ação rescisória que se julga improcedente.” (eDOC. 14, pp. 1-3)



    Pois bem.



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF o Plenário deste Tribunal conferiu ao art. 114, I, da CF/88 interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado mediante regime estatutário, em acórdão assim ementado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Posteriormente, ao apreciar o mérito da ADI 3.395/DF, a Corte reafirmou a compreensão exposta quando do deferimento da medida cautelar. Veja-se a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



    Com efeito, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56.307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



    Nesse contexto, observo que o acórdão proferido na reclamatória trabalhista reconheceu a competência da Justiça especializada haja vista que o contato com o pesticida contaminante teria ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT. No entanto, na presente hipótese não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990, pois embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor ainda era celetista, os danos à saúde foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único.



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. Sobre o Tema, confiram-se os seguintes precedentes, em especial a Rcl 44.025-AgR/RO:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 44.025-AgR/RO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 31.026-AgR/RO, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após a prolação da decisão embargada, consolidou o entendimento de que cabe à Justiça Comum conhecer e julgar ações de indenização com pedido e causa de pedir idênticos ao do presente caso (Rcl nº 44.025/RO). 2. Não compete à Justiça do Trabalho apreciar os vínculos de natureza jurídico-estatutária firmados entre o Poder Público e seus servidores (ADI nº 3.395/DF). 3. Em respeito à segurança jurídica, à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e à isonomia, justifica-se a excepcional atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Federal.” (Rcl 42.934-AgR-ED/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 4.11.2022)



    Cumpre ainda registrar que esta Corte, ao apreciar o ARE 1.001.075-RG/PI, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, assentou que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. Assim, a contrario sensu, entende-se que, se a demanda versar sobre direito surgido após a transposição do regime, a competência para sua apreciação é da Justiça Comum. Confira-se a ementa do referido paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (ARE 1.001.075-RG/PI, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2017)



    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após 1990, quando já submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o recurso ordinário em ação rescisória, também interpretou, de forma completamente equivocada, o precedente firmado no ARE 1.001.075-RG/PI, Tema 928 da repercussão geral, pois ampliou, sem qualquer razão, seu âmbito de incidência.



    De outro lado, causa perplexidade a compreensão da Justiça do Trabalho que, com suposto amparo no entendimento firmado no Tema 136, não admitiu a ação rescisória na hipótese, quando, bem-vistas as coisas, o próprio título executivo poderia ser considerado inexigível nos termos do decidido na ADI 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016.



    Vale relembrar que no julgamento da ADI 2.418/DF o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, III, § 5º, do CPC/2015. Dispositivos esses que permitem o reconhecimento de inexigibilidade do título executivo derivado de decisão judicial transitada em julgado quando o ato decisório exequendo estiver fundado “em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconhecesse a inexigibilidade do título, era necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, houvesse o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deveria ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Com efeito, a decisão de mérito proferida no processo que se pretende rescindir transitou em julgado em 18.06.2019, momento muito posterior ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF (5.4.2006). 



    Ademais, cumpre registrar que esta Suprema Corte, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, ocorrido em 24.4.2025, revisitou a questão referente à coisa julgada inconstitucional.



    Na ocasião, o Plenário alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    No que se refere à ação rescisória, entendo que referido julgado superou o entendimento firmado no Tema 136 da Repercussão Geral, o qual estabelecia que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que posteriormente o precedente venha a ser superado”. Isso porque restou consolidado que, em matéria constitucional, não se aplica a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, permitindo, portanto, a rescisão de decisões mesmo que tenham observado a jurisprudência vigente à época, caso haja mudança relevante no posicionamento da Corte.



    Na ocasião, o Plenário fixou as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Feitas essas considerações, entendo que ao julgar improcedente a ação rescisória (Processo nº 0000841-82.2020.5.14.0000), a autoridade reclamada aplicou inadequadamente os Temas 928 e 136 da repercussão geral, bem como deixou de observar o entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento da ADI 3395, da ADI 2418 bem como da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876.



    Sendo assim, a Justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa nos autos do Processo nº 0000711-54.2018.5.14.0003, em que se discute indenização por danos decorrentes da relação entre servidor e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, qual seja: indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Contudo, essa Corte Constitucional já assentou que o aludido enunciado e, por extensão, o Tema RG 136, que corrobora sua ratio, não se aplica quando a decisão rescindenda viola norma constitucional, especialmente aquelas definidas em controle concentrado de constitucionalidade.



    Nesse sentido, em matéria constitucional, não se cogita de ‘interpretação controvertida razoável’, mas sim da interpretação juridicamente correta. A existência de controle concentrado de constitucionalidade, como na ADI 3.395/DF, afasta a incidência desse óbice à ação rescisória



    Portanto, o ato reclamado, ao aplicar o Tema RG 136 e a Súmula 343/STF, desconsiderou a natureza vinculante da ADI 3.395/DF, que já havia estabelecido a incompetência da Justiça do Trabalho para as relações jurídico-estatutárias, muito antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo – que ocorreu em 18.6.2019.



    Por sua vez, o Tema RG 928 fixou a tese de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’.



    Por oportuno, cabe frisar que, para os casos específicos de indenização por danos decorrentes da exposição ao ‘DDT’, essa Suprema Corte, em decisão do Tribunal Pleno na Rcl 44.025 AgR/RO, da relatoria do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.5.2021, firmou posição clara pela competência da Justiça comum.



    (...)



    A ratio decidendi desse julgado, que se amolda perfeitamente ao caso concreto, reside no fato de que o pedido de indenização por danos morais e materiais tem sua actio nata – momento em que o direito à indenização surge – na data da constatação dos danos à saúde, e não necessariamente na data da exposição ao agente químico em comento.



    No caso da beneficiária, a contaminação por ‘DDT’ foi constatada em 5.1.2007. Nesta data, o vínculo já era de natureza estatutária, regido pela Lei nº 8.112/90. Portanto, a relação jurídica era de direito administrativo, o que, conforme a ADI 3.395/DF, afasta a competência da Justiça trabalhista.



    Importante asseverar que a pretensão não se refere a ‘verbas trabalhistas’ típicas do regime celetista, mas sim a reparação civil por danos à saúde, identificados sob o regime estatutário.



    Nesse contexto, embora decisões de Turmas desse STF, como a Rcl 72.690/RO, Primeira Turma, Rel. Ministro Flávio Dino, DJe 17.4.2025, tenham negado seguimento a reclamações análogas, argumentando a ausência de ‘estrita aderência’ à ADI 3.395/DF e a aplicação dos Temas RG 928 e 136 por se tratar de pedido referente ao período celetista, deve-se priorizar o entendimento do Tribunal Pleno expresso na Rcl 44.025, que especificamente endereçou a questão da competência em casos de contaminação por ‘DDT’ quando a lesão se manifesta sob o regime estatutário.



    Logo, a interpretação que prevalece é a de que a competência é da Justiça comum quando o dano se materializa ou é constatado sob o regime estatutário, como ocorreu na situação em análise.